Tribunal: TJPA
Processo: 0005062-77.2018.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0005062-77.2018.8.14.0049
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTE: REGINALDO FERREIRA ARCENO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11. 343/2006. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. CONTRADIÇÃO ENTRE OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS QUE NÃO COMPROMETE O SEU VALOR PROBATÓRIO E O APELANTE NÃO ASSUMIU QUE A SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE LHE PERTENCIA. REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE VALORADA DE FORMA EQUIVOCADA E NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL MILITANDO CONTRA O RECORRENTE. IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO PARA O CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA CORPORAL PORQUE O APELANTE É REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

As testemunhas ouvidas em juízo divergiram quanto ao número de pessoas que desceram do automóvel, mas essa contradição é irrelevante, tendo em vista que disseram que o recorrente estava escondido em um matagal e na mochila que trazia consigo foi encontrada a substância entorpecente. Portanto, não é capaz de comprometer o valor das declarações das testemunhas, motivo pelo qual há prova suficiente para manter o édito condenatório.
2.

Quando interrogado em juízo, o paciente negou que era proprietário da droga, razão pela qual se torna descabida a pretensão de desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.
3.

Verifica-se que a culpabilidade, na fixação da pena base, foi valorada com o conceito de culpabilidade da definição do crime, justificativa inidônea para apreciação do referido vetor, conforme orienta a Súmula nº 19 desta Egrégia Corte.
4.

PENA APLICADA.
Considerando que nenhum vetor judicial milita em desfavor do apelante, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias multa. Não há atenuantes. Presente a agravante da reincidência (CP, art. 61, inc. I) (fls. 36), aumentam-se as penas em 1/6 (um sexto) equivalentes a 10 (dez) meses de reclusão e 83 (oitenta e três) dias multa, totalizando as penas definitivas em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, que se torna definitiva em face da inexistência de causas de diminuição e aumento das sanções.
5.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para condenar o apelante às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, por ser reincidente, mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 13 de julho de 2020.
Desembargador RÔMULO NUNES
Relator

R E L A T Ó R I O

REGINALDO FERREIRA ARCENO
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, por ser reincidente, mais 729 (setecentos e vinte e nove) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante alega que não há elementos de cognição suficientes para manter o édito condenatório, pois os testemunhos colhidos em juízo são contraditórios.

Aduz ainda que trazia a droga para o seu próprio consumo.

Afirma que a pena base não poderia se afastar do mínimo legal, tendo em vista que o vetor da culpabilidade foi valorado de forma equivocada e não foi observada a detração quando da fixação do regime de cumprimento da pena.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido ou, subsidiariamente: a) que haja a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006; b) a redução da pena; c) a modificação do regime de cumprimento da pena privativa de liberdade.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, dizendo que as provas não deixam dúvidas que o recorrente cometeu o crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2206 e não existe qualquer equívoco na imposição das penas e na fixação do regime de cumprimento da reprimenda corporal.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação, a fim de se fixar a pena base no mínimo legal.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Milton Nobre.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 10/06/2018, na cidade de Santa Izabel do Pará, uma guarnição da Polícia Militar fazia rondas pela rodovia BR-316 quando avistou um veículo modelo Polo, de cor preta, parado no acostamento, quando perceberam que dois indivíduos saíram do automóvel e fugiram pela mata, sendo que um deles era o apelante que, após perseguição, foi preso e na sua mochila se encontravam 01 (um) tablete e um pedaço de erva seca, totalizando a quantidade de 53, 534g (cinquenta e três gramas e quinhentos e trinta e quatro miligramas) da substância conhecida por maconha.
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006

O apelante alega que não há elementos de cognição suficientes para manter o édito condenatório, pois os testemunhos colhidos em juízo são contraditórios.

As testemunhas ouvidas em juízo foram os policiais militares Leandro de Castro Júnior e Francisco Edvaldo de Oliveira Lins, os quais prenderam o recorrente. Apesar de divergirem quanto ao número de pessoas que desceram do automóvel, ambos disseram que o recorrente estava escondido em um matagal e na mochila que trazia consigo foi encontrada a substância entorpecente. Portanto, a contradição apontada não é capaz de comprometer o valor das declarações das testemunhas, motivo pelo qual há prova suficiente para manter o édito condenatório.

Ressalta-se que quando interrogado em juízo, o paciente negou que era proprietário da droga, razão pela qual se torna descabida a pretensão de desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Rejeito, pois, os presentes argumentos.

DA REDUÇÃO DA PENA

Afirma o recorrente que a pena base não poderia se afastar do mínimo legal, tendo em vista que o vetor da culpabilidade foi valorado de forma equivocada e não foi observada a detração quando da fixação do regime de cumprimento da pena.

Analisando a fixação da pena base (fls. 40), verifica-se que a culpabilidade foi valorada com o conceito de culpabilidade da definição do crime, justificativa inidônea para apreciação do referido vetor, conforme orienta a Súmula nº 19 desta Egrégia Corte.

Portanto, uma nova dosimetria da pena se impõe.

Considerando que nenhum vetor judicial milita em desfavor do apelante, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias multa.

Não há atenuantes. Presente a agravante da reincidência (CP, art. 61, inc. I) (fls. 36), aumentam-se as penas em 1/6 (um sexto) equivalentes a 10 (dez) meses de reclusão e 83 (oitenta e três) dias multa, totalizando as penas definitivas em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, que se torna definitiva em face da inexistência de causas de diminuição e aumento das sanções.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao apelo para condenar o recorrente às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, por ser reincidente, mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 13 de julho de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator